Tribunal: TCU
Processo: 038.081/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4089/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 038.081/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Acelino Couto Alfenas (XXX.113.196-XX); Alberto Simão da Silva (XXX.440.826-XX); Dario Cardoso de Lima (XXX.372.678-XX); Hélio Cupertino (XXX.420.376-XX); Jaci Marina da Silva (XXX.393.776-XX); Maria da Conceição Pacheco (XXX.164.006-XX); Mauro Aparecido Martinez (XXX.242.626-XX); Neuza Maria da Silva (XXX.532.588-XX); Paulo Cesar Fontes Pimentel (XXX.626.176-XX); Walmer Faroni (XXX.510.247-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Viçosa 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.